Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. Art. 502 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem nos autos 0713622-90.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação de necessidade de perícia para averiguação dos danos e dos itens elencados no orçamento de conserto do veículo, ao argumento de que a produção de provas foi indeferida pelo magistrado de origem e a demanda foi julgada nos termos do art. 355, I do CPC.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça nos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 39525229).

III. Sem razão a agravante. Conforme restou consignado na decisão agravada, trata-se de matéria alcançada pela coisa julgada, porquanto a sentença proferida foi confirmada em sede recursal, operado o trânsito em julgado, de acordo com o art. 502 do CPC. Impende ressaltar que a coisa julgada decorre diretamente do esgotamento das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou o mérito da demanda, como é o caso dos autos, não cabendo discussão acerca da necessidade de realização de perícia, para apurar os danos no veículo da agravada.

IV. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagemento dos honorários advocatícios em favor da parte agravada, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.